Tribunal: TJMT
Processo: 1008054-23.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008054-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Usucapião Extraordinária, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), GENESSI TEREZINHA CARARO DOS SANTOS - CPF: 419.780.649-34 (AGRAVANTE), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), CLEITON NOGUEIRA - CPF: 025.795.711-16 (AGRAVADO), MOACIR VELOZO JUNIOR - CPF: 075.143.276-81 (ADVOGADO), WALMOR GONCALVES DOS SANTOS registrado(a) civilmente como WALMOR GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 222.301.909-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE WALMOR GONÇALVES DOS SANTOS, representado pelo inventariante VALNEI GONÇALVES DOS SANTOS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - PLEITO LIMINAR DEFERIDO PARA QUE A AGRAVANTE SE ABSTENHA DE PRATICAR QUALQUER ATO QUE MOLESTE A POSSE DO AUTOR – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - A probabilidade do direito está evidenciada pelos documentos acostados aos autos, que atestam que o agravado explora atividade comercial no imóvel objeto da lide desde o ano de 2007.

III - Aliado à probabilidade do direito, é evidente o perigo da demora, pois, diante da insurgência da requerida, ora agravante, o autor, ora agravado, poderia ser esbulhado a qualquer momento, enquanto busca, por meio da ação de usucapião, o título hábil a justificar a sua permanência no local.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
GENESSI TEREZINHA CARARO DOS SANTOS
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário c/c Manutenção de Posse de n. 1000759-12.2020.811.0018, manejada por
CLEITON NOGUEIRA
em face da agravante e do
ESPÓLIO DE WALMOR GONÇALVES DOS SANTOS
, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a requerida, ora agravante, se abstenha de praticar qualquer ato que moleste a posse do autor, ora agravado, no imóvel objeto da lide, sob pena de multa pecuniária.

Para tanto, a agravante alega que a posse exercida pelo agravado no imóvel em comento é precária, pois sempre ocorreu mediante permissão do proprietário do bem, seu esposo Walmor Gonçalves dos Santos, falecido em 06/01/2019.

Aduz que a posse é decorrente de uma relação de parceria entre a Sra. Matilde Ventura Nogueira, funcionária do seu falecido marido e avó do agravado e que, em razão dessas circunstâncias, a posse exercida é incapaz de gerar o direito à aquisição da propriedade pela via de usucapião, pois não revela o exercício da posse com
animus domini
.

Afirma, ainda, que a liminar foi deferida sem a realização da audiência de justificação, sendo este mais um motivo para a reforma da decisão de base.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 87459957).

O agravado Cleiton Nogueira apresentou contrarrazões à id.

90446474, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Certidão negativa de intimação do Espólio de Walmor Gonçalves dos Santos à id. 116257960.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (AUSÊNCIA PEÇAS OBRIGATÓRIAS)

Eminentes Pares:

Em suas contrarrazões, a parte agravada afirma que o recurso não deve ser conhecido, em razão da ausência da juntada, por parte da agravante, de peças que obrigatoriamente deveriam instruir o recurso, dentre elas a cópia integral da petição inicial e da certidão positiva de citação.

Sem razão, todavia.

É que o feito de onde se originou o recurso tramita de forma eletrônica, de forma que os documentos mencionados pelo agravado podem ser facilmente acessados pelo PJE.

Logo,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

Eminentes pares:

O propósito recursal e analisar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a requerida, ora agravante, se abstenha de praticar qualquer ato que moleste a posse do autor, ora agravado, no imóvel objeto da lide, sob pena de multa pecuniária.

Inicialmente, impende registrar que para a concessão da manutenção de posse em sede de tutela provisória de urgência é imperioso o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil, se nova a posse, ou do artigo 300 do mesmo diploma legal, se esta datar de mais de ano e dia.

No presente caso, a análise dos documentos acostados ao feito demonstra que se trata de posse velha, isto é, datada de mais de ano e dia, sendo necessário, portanto, o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, orienta a jurisprudência:

“
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE

– CRIANÇA COM ESTRABISMO - COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO DE 30% DO VALOR DA CIRURGIA REALIZADA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO EXISTENTE -TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Presentes a probabilidade do direito arguido pela parte autora e o risco de dano ao resultado útil do processo, é viável a concessão da medida de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do novo CPC (Lei nº. 13.105/2015)
.
(N.U 1002693-98.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) (g.n.)

Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Nesse passo, dentro dos limites das razões recursais, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois a parte agravada demonstrou o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela judicial.

A probabilidade do direito está evidenciada pelos documentos acostados aos autos, que atestam que o agravado explora atividade comercial no imóvel objeto da lide desde o ano de 2007.

Além das declarações acostadas à id. 90446480, consta nos autos o cartão de identificação do contribuinte, emitido pela SEFAZ/MT, requerimento de empresário, alvará de funcionamento, certificado de autorização de ponto de revenda de GLP, expedido pela ANP (Agência Nacional de Petróleo), notas fiscais, comprovantes de pagamento de contas e tributos incidentes sobre o imóvel (água, energia), etc., conforme se vê à id. 90446479 e ss.

De outra feita, a própria agravante confirmou a posse do agravado sob o imóvel, afirmando que ela decorre de suposto contrato de parceria entre o seu falecido esposo e a avó do requerido, posse esta que teria se estendido à mãe do agravado e, após o falecimento desta, ao próprio autor, ora requerido.

Aliás, a existência ou não da parceria comercial entre o
de cujus
e a avó do agravado que, de acordo com a agravante, justificaria a não concessão da tutela provisória, é matéria que demanda dilação probatória, incabível pela via do recurso de agravo de instrumento.

Aliado à probabilidade do direito, é evidente o perigo da demora, pois, diante da insurgência da requerida, ora agravante, o autor, ora agravado, poderia ser esbulhado a qualquer momento, enquanto busca, por meio da ação de usucapião, o título hábil a justificar a sua permanência no local.

Não bastasse, acaso seja julgada improcedente a ação de usucapião, a agravante poderá perfeitamente reaver a posse do bem, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida.

Portanto, a decisão recorrida não está a merecer qualquer reparo, devendo ser mantida, eis que bem observados os pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022